Tribunal: TJDFT
Processo: 0723535-33.2023.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL. ART. 226 DO CPP. OBSERVADO. CONFIRMADO EM JUÍZO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO. MANTIDA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. PRÁTICA CRIMINOSA DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DE AUMENTO. 1/8. MANTIDA. PREQUESTIONAMENTO.
I - Preserva-se a condenação pela prática do crime de roubo quando o acervo probatório, consubstanciado pelo firme reconhecimento realizado pela vítima, confirmado por ela em Juízo, além dos depoimentos dos policiais responsáveis pela apuração dos fatos, configuram acervo suficiente para a certeza da autoria.
II - Atendidos os requisitos do art. 226 do CPP para o reconhecimento na Delegacia, confirmado com absoluta certeza pela vítima em Juízo, não há que se falar na imprescindibilidade de realização de novo reconhecimento em Juízo.
III - Nos crimes contra o patrimônio, cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova, como no presente caso.
IV - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
V - A prática de crime no curso da execução de pena por fato delituoso anterior, é fundamento idôneo para valoração negativa da culpabilidade.
VI - A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a essencial fundamentação e observando os princípios da individualização e proporcionalidade, apontando como adequadas, mas não obrigatórias, as frações de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, não havendo direito subjetivo do réu a qualquer parâmetro.
VII - Recurso conhecido e desprovido.